Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740049-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, formulado por JAIR BATISTA DOS SANTOS (autor), em face da r. decisão proferida pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 19613706. Pág. 2-5), que, nos autos da ação de conhecimento no 0728605-42.2020.8.07.0001 ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA SA, deferiu o pedido de tutela de urgência, mas não teria feito nos termos como requerido pelo agravante/autor. Na decisão de ID 19640267, esta Relatoria indeferiu ao pedido liminar. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem, constata-se que, no dia 13 de novembro de 2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos do autor (ID 76618339 dos autos originais). In casu, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator